Tribunal: TJDFT
Processo: 0029829-52.2003.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0029829-52.2003.8.07.0001 Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Recorrido DISTRITO FEDERAL, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A E EMS INSDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Esta eg. 3a Turma Cível julgou os apelos e a remessa necessária nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRO-DF. ISENÇÃO FISCAL. ART. 155, XII, 'G' DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR No 24/1975. CONVÊNIO. AUSÊNCIA. PROMULGAÇÃO DA LEI 4.732/2011. REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. OBJETO DE ADIN. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - Pró/DF encerra verdadeiramente uma isenção fiscal e, neste aspecto, oart. 155, § 2o, XII, "g", da CF/88 determina que isenções, incentivos e benefícios fiscais a título de ICMS sejam concedidos e revogados mediante prévia deliberação dos Estados e do Distrito Federal, por meio de lei complementar. 2. A Lei Complementar n. 24/75 recepcionada pela Constituição Federal (vide ADI 1179-1/São Paulo, Relator: Min. Carlos Velloso, DJ de 12/4/1996), em seu art. 1o, parágrafo único, incisos III e IV, determina que os Estados ou o Distrito Federal não podem, unilateralmente, conceder incentivos fiscais em relação ao ICMS, uma vez que se faz necessária a existência de convênio para a concessão do benefício tributário. 3. Sobrevém a Lei 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do programa PRO-DF. Tal Lei foi objeto de controle de constitucionalidade pelo Conselho Especial desta Egrégia Corte de Justiça, em 17/12/2013, tendo sido a ação julgada improcedente. 4. Diante da constitucionalidade da norma, não há que se falar em obrigação de pagar a diferença entre o ICMS recolhido e o valor devido. 5. Recursos conhecidos. Providos em parte o recurso do BRB - Banco de Brasília S/A, da EMS - Indústria Farmacêutica Ltda, do Distrito Federal e a remessa necessária. (Acórdão 839373, 20030110298296APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 145). Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sobreveio petição do i. representante do Parquet para que fosse suspenso o trâmite processual ante os termos da Decisão proferida pelo Min. Marco Aurélio, nos autos da Ação Cautelar n. 3802/DF ajuizada pelo MPDFT perante o Supremo Tribunal Federal, razão pela qual foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF. A empresa EMS/SA noticiou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF e requereu a extinção da ação civil pública (ID 34338937). Determinada a intimação das partes, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirmou que estava impedido de prosseguir na demanda com o objetivo de recuperar os “prejuízos causados ao erário Distrital, tendo em vista o reconhecimento da validade da remissão superveniente decorrente da Lei distrital no 4.732/2011, eis que a regra expressa contida na referida Lei Distrital se aplica diretamente ao caso concreto” e pediu a extinção do processo, sem julgamento do mérito (ID 37433879). O BRB – Banco de Brasília S/A e o Distrito Federal concordaram com o pedido (ID 37514115; 37907359). É o breve relato dos fatos. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte Tese nos autos do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Nesse cenário, resulta evidente a perda superveniente do interesse de agir na demanda, razão pela qual nego seguimento aos embargos de declaração e, com fulcro no Art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, extingo o feito, sem julgamento de mérito. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator